Tribunal: TJSP
Processo: 2065358-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é apenas dirigida à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é apenas dirigida à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à pessoa jurídica demonstrar, de forma inequívoca, que faz jus ao benefício. Agravante que não comprovou sua incapacidade econômica. Benefício negado. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.